Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018152-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE CONTRATO OM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o CPC – FIXAÇÃO DO VALOR EM PATAMAR MÓDICO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.
Honorários arbitrados em valor módico, observando o princípio da razoabilidade, auferido de acordo com critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, lançada nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito e revisão de contrato com repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência no 1052676-35.2019.8.11.0041, ajuizada por SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO, que homologou a proposta de honorários do perito em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atribuindo à ambas as partes o ônus do pagamento dos honorários periciais no percentual de 50% para cada uma.
A agravante inconformada afirma que “o juiz de piso nomeou perito contábil por entender que a prova mais adequada aos fatos controvertidos seria a pericial. No mesmo ato, o magistrado intimou o perito para declinar estimativa de honorários, intimou as partes para indicarem quesitos e assistentes, bem como transferiu para a Agravante e ao Agravado o ônus de pagar os honorários do perito”. (sic)
Assevera que “a Agravante foi incumbida de suportar metade do pagamento da perícia técnica determinada pelo nobre juiz, a qual foi requerida pela Agravada” (sic) e que sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita o Estado pagará os honorários periciais.
A par disso, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento recursal reformando a decisão que homologou a proposta do perito a título de honorários periciais.
Preparo recursal recolhido (Id. 104943482).
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre os honorários periciais - distribuição dinâmica do ônus da prova -, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela por ambas as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, todavia, adianto que não merece acolhida a pretensão da recorrente.
Isto porque, embora anteriormente, em se tratando de remuneração de perito, houvesse entendimento de que a melhor saída seria a aplicação pura e simples do art. 95 do CPC (“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”), num estudo mais acurado da matéria constata-se que há uma corrente jurisprudencial diversa, a qual é bastante adequada para casos desta natureza.
Verifica-se, pois, a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, haja vista que nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte, ou a ambas pelo togado singular, verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
Embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2o do art. 373, do CPC.
A propósito, é assente o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – ÔNUS DO PAGAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício. II - Uma vez que a produção da prova pericial foi requerida por todas as partes da lide, o custeio da perícia deve ser distribuído de forma equitativa. III – Não é cabível a redução dos honorários periciais arbitrados em valor proporcional e razoável, consonante com os patamares praticados em casos similares.” (N.U 1015765-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)
No que diz respeito à insurgência recursal quanto ao valor dos honorários periciais, entendo que estes foram arbitrados pelo próprio perito e homologados pelo juízo, se tratando de valor módico, auferido de acordo com o princípio da razoabilidade, considerando critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, o tempo dispendido e a condição financeira das partes, não havendo falar em reforma do decisum, sobretudo porque determinado o custeio no percentual de 50% para cada umas das partes ligantes.
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora